Tribunal: TCU
Processo: 033.429/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11527/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.429/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Feitosa Cavalcanti (CPF XXX.543.807-XX); Dirce Caetano dos Santos Ribeiro (CPF XXX.834.487-XX); Edlamar Gomes Pinto Cravinho (CPF XXX.953.957-XX); Edna Noronha Trindade (CPF XXX.795.907-XX); Estefânia Souza Pinto (CPF XXX.002.837-XX); Maria Bernardete Assis de Souza (CPF XXX.683.447-XX); Marize Alexandrino de Araújo Coquito Mercedes (CPF XXX.579.567-XX); Marlene Lamas Costa (CPF XXX.775.127-XX); Neiva da Glória Silva de Souza (CPF XXX.164.157-XX); Rosimar Lisboa Santos (CPF XXX.173.847-XX); Sebastiana Mariusa Alencar da Silveira (CPF XXX.788.417-XX); Vanda Lúcia Assis de Souza (CPF XXX.245.087-XX); Vani Lúcia Assis de Souza (CPF XXX.245.167-XX); Vania Lucia Assis de Souza Viana (CPF XXX.556.217-XX); Vanja Lúcia Assis de Souza (CPF XXX.044.907-XX) e Velba Lucia Assis de Souza (CPF XXX.576.077-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.